Tribunal: STF
Processo: ARE 1585102
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Estupro de Vulnerável. Preliminar não acolhida. Irrelevância da ocorrência de eventual crime praticado por uma das testemunhas contra a ré. Comprovada a materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável com relação aos dois ofendidos, caracterizado pela submissão deles a atos libidinosos reiterados, sob grave ameaça e em contexto de violência doméstica. Palavras das vítimas corroboradas por laudos técnicos e escuta especializada que conferem especial credibilidade às alegações. Condenação ampliada, com relação a Gabriel, para incluir a incursão contra as duas vítimas. Impossibilidade de condenação com relação às apeladas Gisele e Andreia. Inviável a responsabilização de agentes que, embora tenham dever legal de cuidado, não tinham ciência inequívoca dos abusos sexuais e não acreditaram nos relatos das vítimas. Aplicação do princípio in dubio pro reo para afastar a imputação de estupro de vulnerável por omissão às corrés, diante da ausência de dolo comprovado.
Tortura. Materialidade e autoria comprovadas. Configurada a prática de tortura contra crianças submetidas a sofrimento físico e mental intenso, mediante agressões físicas, castigos cruéis e privação de cuidados básicos. Prova testemunhal, laudos periciais e estudo psicossocial evidenciam a gravidade das condutas e as sequelas psicológicas causadas às vítimas.
Dosimetria da Pena. Pena do réu majorada para quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da continuidade delitiva e do concurso formal de crimes sexuais. Corrés condenadas a cinco anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto, cada uma, pela prática de tortura, com reconhecimento do concurso formal e da continuidade delitiva. Recurso defensivo não provido. Recurso ministerial parcialmente provido para aumento da pena e condenação das corrés pelo crime de tortura.
 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente